Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-24.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000748-24.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[YASMIN ROJAS FONSECA - CPF: 047.185.811-09 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), KHAYKE BOTELHO SONOHATA - CPF: 041.424.811-26 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1000748-24.2026.8.11.0001

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrido:

YASMIN ROJAS FONSECA e KHAYKE BOTELHO SONOHATA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 a 11/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO SUPERIOR A 5 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TEMA 1.417/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. FORTUITO INTERNO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo internacional e reacomodação tardia, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 1.109,82 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais (R$ 4.000,00 para cada passageiro), em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.417 do STF impõe suspensão do feito em demandas de transporte aéreo; (ii) estabelecer se o cancelamento de voo por manutenção não programada configura caso fortuito apto a excluir a responsabilidade civil; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e materiais e se o quantum fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.417 do STF não determina o sobrestamento automático de toda e qualquer demanda envolvendo transporte aéreo, restringindo-se ao debate sobre conflito normativo entre o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor em hipóteses de caso fortuito ou força maior.

4.

A controvérsia dos autos refere-se a falha concreta na prestação do serviço, consistente em cancelamento de voo e ausência de assistência material adequada, sendo possível sua solução à luz do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

6.

A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade civil do transportador.

7.

A ausência de comprovação de excludente de responsabilidade mantém o dever de indenizar pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

8.

O dano moral decorrente de atraso significativo e cancelamento de voo configura-se
in re ipsa
, sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

9.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ, não se mostrando excessivo o valor fixado.

10.

Os danos materiais restam comprovados por documentação idônea relativa às despesas suportadas pelos passageiros durante o período de espera.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Tema 1.417 do STF não determina suspensão automática de demandas de transporte aéreo quando a controvérsia puder ser resolvida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva do transportador.

3.

O cancelamento ou atraso significativo de voo com falha na assistência material caracteriza dano moral
in re ipsa
.

4.

O transportador responde objetivamente pelos danos materiais comprovados decorrentes da falha na prestação do serviço.

5.

O
quantum
indenizatório deve observar razoabilidade, proporcionalidade e o método bifásico do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 178; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CBA, art. 251-A; CPC, art. 487, I; CC, art. 406; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 210 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21/09/2011; STJ, AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/04/2014; TJMT, N.U 1026862-60.2023.8.11.0015; TJMT, N.U 1054478-81.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 358140876, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para:

a)
CONDENAR
a requerida LATAM AIRLINES GROUP S.A. ao pagamento de
R$ 1.109,82
(um mil, cento e nove reais e oitenta e dois centavos) a título de indenização por
danos materiais
,
o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil;

b)
CONDENAR
a requerida LATAM AIRLINES GROUP S.A. ao pagamento de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 para
cada um dos autores
(YASMIN ROJAS FONSECA e KHAYKE BOTELHO SONOHATA), a título de compensação por
danos morais
, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida”.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta,
preliminarmente,
a

necessidade de suspensão do processo em razão do sobrestamento nacional determinado pelo STF no Tema 1.417 (ARE 1.560.244/RJ).

No mérito, sustenta violação ao art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, por exigir prova efetiva do dano extrapatrimonial. Alega a ocorrência de caso fortuito/força maior, consistente em manutenção não programada, apta a afastar a responsabilidade civil.

Defende o cumprimento integral das obrigações previstas na Resolução ANAC nº 400/2016. Argumenta a inexistência dos requisitos para configuração de dano moral, com base no REsp 2.232.322/STJ. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório por suposta excessividade e afirma não haver comprovação de danos materiais.

Não foram apresentadas
contrarrazões
nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, os autores adquiriram passagens aéreas para o trecho San Andrés (ADZ) – Bogotá (BOG), com partida prevista para 04/11/2025, às 11h12min (Voo LA 4229).

A companhia aérea cancelou o voo sob a justificativa de "
manutenção não programada
" e realocou os passageiros em voo com conexão em Medellín (MDE), resultando em chegada ao destino às 18h53min —
atraso superior a 5 horas
.

Os autores alegaram ausência de assistência material adequada e pleitearam ressarcimento das despesas com alimentação e hospedagem (R$ 1.109,82), além de compensação por danos morais.

Pois bem, preliminarmente, a recorrente renova o pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417 da Repercussão Geral, argumentando que toda demanda envolvendo transporte aéreo estaria abrangida pela ordem de sobrestamento nacional.
A tese não prospera
.

O Tema 1.417 foi afetado para definir se,
à luz do art. 178 da Constituição Federal
, as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo
em hipóteses de caso fortuito ou força maior
. O núcleo da controvérsia constitucional, portanto, é específico: o conflito normativo entre o CBA e o CDC em cenário de fortuito ou força maior.

No presente caso, a controvérsia
não se resume a esse conflito normativo abstrato
. O que se discute é a
falha concreta na prestação do serviço
— ausência de assistência material adequada e cancelamento de voo com realocação tardia —, matéria que pode ser integralmente resolvida à luz do regime consumerista ordinário, sem necessidade de enfrentar a questão constitucional pendente no STF.

A aplicação mecânica do Tema 1.417 a toda e qualquer demanda de transporte aéreo extrapolaria os limites objetivos traçados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, comprometendo a coerência do sistema de precedentes e, sobretudo, o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).
Rejeito a preliminar.

Ressalta-se que a relação entre as partes é de consumo. Os autores são consumidores (art. 2º do CDC) e a LATAM é fornecedora de serviços de transporte aéreo (art. 3º do CDC). Aplica-se, portanto, o
Código de Defesa do Consumidor
, com sua responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

Quanto à invocação do art. 251-A do CBA e da Convenção de Montreal, registro que o STF, no Tema 210 da Repercussão Geral, fixou que os tratados internacionais prevalecem sobre o CDC apenas no que tange aos
limites tarifados de indenização por danos materiais
. Para os danos morais e para a análise da responsabilidade objetiva, mantém-se a aplicação do CDC. Esse ponto está pacificado e não é objeto do Tema 1.417.

A recorrente sustenta que o cancelamento decorreu de manutenção não programada, configurando caso fortuito excludente de responsabilidade. O argumento não tem amparo jurídico.

A jurisprudência consolidada — inclusive desta Turma Recursal — classifica a
manutenção não programada de aeronave como fortuito interno
, ou seja, risco inerente à própria atividade empresarial de transporte aéreo. Trata-se de evento que integra o risco do negócio e, por isso, não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. DANOS MATERIAIS EXCLUÍDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por fornecedora em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso para chegada ao destino contratado e condenou a fornecedora ao pagamento de ressarcimento material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) determinar se há falha na prestação de serviço de transporte aéreo apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

(iii) verificar se houve julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Atrasos e manutenções não programadas, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, de modo que o descumprimento de serviço contratado caracteriza defeito na prestação de serviço e justifica a reparação por danos morais.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter pedagógico da condenação.

No caso concreto os autores pleitearam somente indenização moral, não havendo pleito quanto a ressarcimento material, configurando em condenação extra petita, razão pela qual, deve ser extirpada a condenação fixada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O transportador responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de atraso de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito ou força maior.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando excessivo.

A condenação fora dos limites da lide deve ser extirpada, uma vez que configura julgamento extra petita.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1026862-60.2023.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 08/07/2024.

(N.U 1054478-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 07/05/2026)

Ademais, a própria companhia aérea reconheceu o cancelamento e a realocação dos passageiros, fatos incontroversos nos autos. A ausência de excludente válida mantém íntegra a responsabilidade civil da recorrente.

No caso concreto, resta caracterizado o dano moral, uma vez que os recorridos foram submetidos a transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, decorrentes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Em relação ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso,
o montante de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) para cada autor
mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se o
atraso superior a 05 horas
, a ausência de assistência material e a necessária observância da função pedagógica da indenização, sem que se configure enriquecimento sem causa.

De igual modo, a reclamada não comprovou a efetiva prestação de assistência material adequada aos passageiros, conforme exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, o que evidencia e agrava a falha na prestação do serviço.

Por sua vez, os reclamantes comprovaram as despesas realizadas durante o período de espera por meio dos documentos juntados nos autos, no valor de
R$
1.109,82
(um mil, cento e nove reais e oitenta e dois centavos)
, relativas aos gastos suportados no período.

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pela MMª. Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55
, caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026